Tribunal: TJPA
Processo: 0004958-83.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004958-83.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: FABIO CANDIDO PEREIRA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06.

REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. PROVAS FRÁGEIS E INSUFICIENTES NOS AUTOS. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. DÚVIDAS SOBRE
AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM
PRISÃO DO APELADO
E A APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, POIS A PROBABILIDADE NÃO SE CONVERTE EM CERTEZA. NÃO HAVENDO PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELA
DO
PRATICOU O DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
,
P
OIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03

de dezembro

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça Dr. Paulo Arias Carvalho Cruz, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua
, que absolveu o apelado
FÁBIO CÂNDIDO PEREIRA BEZERRA
,

do crime tipificado

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia
(ID 19481685), o Ministério Público relatou que no dia 31 de maio de 2019, por volta das 11h, em via pública, especificamente na Passagem Dom Bosco, Bairro Águas Lindas, CEP: 67020-810, município de Ananindeua, o apelado FÁBIO CÂNDIDO PEREIRA BEZERRA foi preso em flagrante por trazer consigo 47 (quarenta e sete) embalagens do tipo “petecas” confeccionadas em plástico transparente, todas contendo substância pastosa de coloração amarelada, pesando no total 82, 40g (oitenta e dois gramas e quarenta miligramas), com resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Na ocasião, policiais militares estavam em ronda na VTR-3009/3ª CIA quando avistaram o acusado vindo do lado oposto ao da viatura. Ao perceber o veículo, ele jogou algo no chão. Posteriormente, os agentes o abordaram e o revistaram, momento em que foi encontrada a vasilha descartada anteriormente pelo acusado, a qual continha as substâncias mencionadas.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhando à delegacia, onde negou os fatos a si imputados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33,
caput,
da Lei 11. 343/2006.

Em ID 19481686­­ – fls. 07/08, recebida a denúncia em 24/06/2019;

Em ID 19481686 – fls. 14/15, Laudo Toxicológico Definitivo, comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do acusado daquela vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando 82,40 g (oitenta e dois gramas e quarenta centigramas);

Em ID 19481686 fls. 32/33, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/07/2019;

Em ID 19481700, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 15/06/2023;

Em
sentença
, ID 19481717, o magistrado julgou improcedente
o pedido constante da denúncia para o fim de
ABSOLVER
o acusado
FÁBIO CÂNDIDO PEREIRA BEZERRA

da imputação que lhe foi endereçada na peça acusatória.

Em
razões recursais,
ID 19481719, o representante do Ministério Público do Estado do Pará requereu a reforma da Sentença para condenar o acusado Fábio Cândido Pereira Bezerra, como incurso nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões,
ID 19481721, a Defensoria Pública se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nesta
Instância Superior,
ID 21057744, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
provimento,
no sentido de condenar o ora apelado pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio do Promotor de Justiça Dr. Paulo Arias Carvalho Cruz, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua
, que absolveu o apelado
FÁBIO CÂNDIDO PEREIRA BEZERRA
,

do crime tipificado

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVA
:

Requer o Ministério Público, a reforma da sentença para condenar o réu Fábio Cândido Pereira Bezerra nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta que há nos autos elementos de prova suficientes para a condenação.

Impende, nesse momento, explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do Laudo Toxicológico juntado aos autos, ID 19481686 – fls. 14/15, que confirmou se tratar de substância ilícita aquela encontrada em poder do ora apelado, sendo esta

correspondente a 47 (quarenta e sete) embalagens do tipo “petecas”, todas contendo substância pastosa amarelada, pesando no total 82,40g, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, merece destaque o depoimento prestado pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão do agente infrator. No entanto, tal relato deve ser suficiente para comprovar a traficância, o que não se verifica objetivamente no presente caso, em que o único fato comprovado foi a apreensão de uma certa quantidade de droga em poder do apelado. Isso fica claro nos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, os quais apresentam diversas contradições, conforme será demonstrado a seguir.

Perante o juízo, ID 19481687/19481691, o policial militar
Lucival Brito
relatou:

“...QUE, participou da prisão do acusado
, que não foi encontrado droga em poder do acusado, e sim, em sua residência, acredita que era o pai do acusado que estava na residência
, que o acusado assumiu que a droga era sua, que ele não chegou a dizer se a droga era para consumo ou para a venda. Que além dele, estava cumprindo a diligência, o soldado Miranda e o soldado Laurentino,
que não viram o acusado jogar a droga no chão
; (...), QUE ao conversar com o acusado, dentro da viatura, ele informou que era foragido e respondia por um crime, pois tinha matado um cidadão, e os outros dois policiais foram revistar a casa; QUE não viu como estava condicionada a droga; (...), QUE o acusado foi preso em via pública, que o prenderam por causa de informações que davam conta que havia um cidadão foragido dali, pois onde moram tem bastante tráfico de drogas, sendo feito até uma barreira para que as viaturas não pudessem passar. QUE de repente avistaram um cidadão, sendo que já tinham passado da rua, resolveram dar a ré, para comprovar se era o acusado, pois a denúncia anônima informava que havia um cidadão foragido ali; (...) que o abordaram e o reconheceram, que a denúncia informava que o acusado estava praticando a venda de drogas, como ele não tinha identidade, indicou a sua casa; (...). Que o próprio acusado apontou a sua residência; (...). Que o pai do acusado estava na residência,
que seus colegas fizeram revista na residência e foi encontrada essa porção
...”
(Grifei).

Em suas declarações perante o Juízo, ID 19481701, o policial militar
Rafael de Almeida Miranda
, informou:

“QUE não recorda do fato da droga
,
nem do local em que ela foi encontrada, tampouco o recipiente e a natureza e quantidade da substância
.
Apenas se recorda que o apelado foi abordado em via pública
, que o questionaram e ele informou que estava foragido do sistema prisional, mas, da parte da droga, não consegue se lembrar; (...),
QUE se recorda que havia uma quantidade de droga, só que não lembra da abordagem, se estava presente com ele, se ele jogou, não consegue se recordar
, que o acusado estava sozinho, que não recorda se com ele foi encontrado dinheiro.”

(Grifei).

Perante o Juízo, ID 19481702/19481703, a testemunha policial
Victor Ferreira Laurentino
, declarou:

“
QUE, estavam em ronda na Rua 2 de junho, tinham informes que havia um intenso comércio de entorpecente naquela área, quando adentraram na rua supracitada,
encontraram o acusado, ele mostrou-se nervoso e se desvencilhou de um pote contendo a substância análoga ao entorpecente, que no recipiente contina uma substância conhecida como “óleo” no mundo do tráfico, assim que o abordaram ele se desfez do recipiente, que não consegue lembrar qual era o tipo de substância.
QUE não lembra se o acusado falou algo, que não conhecia o acusado de outras ocorrências; (...). QUE viu o acusado se desvencilhando do recipiente, que o recipiente estava perto dele. Que o acusado não disse nada, que não se recorda da quantidade, que foi encontrada uma quantidade bem perceptível, pois o recipiente estava cheio,
que não foi encontrado dinheiro com o acusado, que o que ele tinha em mãos era um saco de pregos
, pois estava construindo uma casa, que ele vinha caminhando na rua; (...). QUE o acusado estava sozinho.”

(Grifei).

Em seu depoimento prestado em Juízo, ID 19481704/06, o apelado
Fábio Cândido Pereira Bezerra
negou a autoria do crime.

A seguir, coleciono trecho da fundamentação utilizada pelo magistrado a
quo
para absolver

o ora apelado, (ID 19481717):
In verbis
:

“... as provas colhidas durante a instrução do feito são extremamente frágeis e imprecisas quanto à real culpabilidade do acusado pelo crime que lhe é imputado na exordial acusatória, pois a primeira testemunha afirmou que a droga tinha sido encontrada na casa do denunciado, enquanto que a testemunha Victor Ferreira disse que o acusado se desvencilhou de um pote contendo o entorpecentes quando andava em via pública, não sabendo precisar que tipo ou a quantidade que teria sido apreendida, com o réu, cediço ainda que este último refutou que a droga era apreendida era de sua propriedade...”

Com base na transcrição, registro que o juízo
a quo
agiu corretamente ao absolver o apelado, uma vez que, ao analisar detidamente os autos, observa-se que os depoimentos das testemunhas policiais estão repletos de contradições e incertezas. A acusação não apresentou elementos suficientemente seguros para fundamentar uma condenação.

Além disso, ao analisar os relatos, verificam-se sérias dúvidas quanto à apreensão das drogas supostamente encontradas com o apelado. A avaliação das circunstâncias que envolveram a apreensão não permite concluir se as drogas foram encontradas em sua posse ou em sua residência, além do fato de não ter sido flagrado em ato de mercancia da substância ilícita. Nesse caso, não é possível formar um juízo seguro de convicção — requisito essencial para a condenação — com base apenas em indícios mencionados nos depoimentos colhidos durante o inquérito policial. Em juízo, os depoimentos, à luz do contraditório e da ampla defesa, não indicaram de forma cabal que o apelado foi o autor do delito.

No seu interrogatório, o apelado afirmou ser foragido da colônia penal e que estava caminhando em via pública com um saco de pregos nas mãos quando foi preso.

Nesse sentido, os seguintes julgados corroboram a tese defendida:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: GENILSON DE SOUZA ANDRADE EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DO POLICIAIS MILITARES – FRAGILIDADE DAS PROVAS ORAIS – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Dadas as circunstâncias da prisão em flagrante, pode-se concluir que, após denúncias, os policiais ingressaram na residência do réu, com o uso de violência física, circunstância que macula a ação policial e as provas obtidas. Embora a existência da materialidade delitiva, os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são contraditórios e, por isso, não podem subsidiar a sentença condenatória penal. (TJ-MT - APR: 00080128720188110002, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 1. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0280020-43.2021.8.06.0057, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido José Felipe de Aguiar Neto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da acusação, mantendo in totum a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadaS no sistema. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava Relator (TJ-CE - Apelação Criminal: 0280020-43.2021.8.06.0057, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023)

Tenho, em razão do exposto, que o único caminho nos autos é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor da conduta delitiva pela qual requer o apelante sua condenação, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
negar-lhe

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
03

de
dezembro
de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024